Tribunal: TJDFT
Processo: 0718637-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. ART. 323 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As parcelas vincendas de taxas condominiais a serem pagas em ação de cobrança devem incluir todas aquelas até a completa quitação da dívida na fase de cumprimento de sentença, pois constituem-se prestações sucessivas (art. 323 do CPC e REsp n. 1.999.567, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 07/10/2022).
2. Recurso conhecido e provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.